Tribunal: TJDFT
Processo: 0728043-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728043-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLIPEX CLINICA DE PSICOLOGIA E EXAMES PSICOTECNICOS LTDA - ME AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLIPEX CLÍNICA DE PSICOLOGIA E EXAMES PSICOTÉCNICOS LTDA ME contra decisão de ID 13382448 – p. 43/44, proferida na ação anulatória de penalidade administrativa proposta em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, consistente na cessação da penalidade administrativa de suspensão por 30 (trinta) dias das atividades da requerente, ora agravante. Em suas razões recursais, aduz a agravante, em síntese, que, em 10/12/2019, fora notificada para suspender as suas atividades por 30 (trinta) dias, ou seja, até 10/01/2020, uma vez que teria cadastrado o endereço da clínica nos processos de alguns candidatos, não preenchendo devidamente o Código de Endereçamento Postal, contrariando, assim, a Instrução Normativa 731/12 do Detran/DF. Alega que tal medida fere o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, pois deveria ter sido aplicada penalidade mais branda, como, por exemplo, a sanção de advertência. Destaca que se encontra com as portas fechadas em pleno final de ano, época de maior movimento, o que lhe causará prejuízos, bem como dificultará o pagamento do salário e da gratificação natalina de seus funcionários. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja suspensa a referida penalidade administrativa. Preparo aos IDs 13382426 e 13382434. A antecipação da tutela recursal foi indeferida ao ID 13404071. Em suas contrarrazões (ID 13432305), o agravado requer o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Em consulta realizada ao processo de origem, constata-se que foi proferida sentença de mérito em 16/03/2020, julgando improcedente o pedido, ensejando, por consequência, na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Além disso, ainda que não houvesse o pronunciamento extintivo, verifica-se que o prazo de suspensão das atividades imposto pelo agravado findou em 10/01/2020, de modo que, tratando o agravo de instrumento de insurgência contra o indeferimento da antecipação de tutela no sentido de suspender a penalidade aplicada, ultrapassado o prazo desta, há que se reconhecer, também por este fundamento, a perda superveniente de objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão da perda superveniente de seu objeto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora